Tribunal: TJDFT
Processo: 0700779-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO DOS SANTOS MONÇÃO FILHO, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu pedido de penhora de parcela do salário do devedor. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido pelo DISTRITO FEDERAL pelo valor R$10.633,21, atualizado em 30/04/2025 (ID 235354400). A requerimento do credor, o juízo deferiu a penhora de 10% (dez por cento) do salário do devedor. Nas razões recursais, o executado alegou que a penhora comprometeria a sua subsistência digna e que o juízo deixou de considerar a documentação juntada aos autos,, a qual comprovaria sua incapacidade de manter a constrição. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação. Dispensado o preparo, posto o executado é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I – Cuida-se de impugnação apresentada por RAIMUNDO DOS SANTOS MONCAO FILHO (ID 254798765) em razão da penhora mensal de 10% de sua remuneração bruta até a quitação da dívida. Alega que o bloqueio judicial se revela excessivo e que afeta diretamente a sua subsistência, visto que a conta bloqueada pode receber os seus rendimentos salariais, essenciais para seu sustento e de sua família. Portanto, sustenta que tais valores são impenhoráveis. Sustenta que sua remuneração já percebe demasiados descontos, reduzindo de forma considerável sua renda líquida. Em resposta de ID 255833856, o DISTRITO FEDERAL aduz que o impugnante não apresentou elementos probatórios suficientes para comprovar a impenhorabilidade dos recursos, limitando-se a alegações genéricas. Requer a rejeição da impugnação apresentada, com a manutenção do bloqueio determinado. É a síntese do necessário. DECIDO. II – O DISTRITO FEDERAL ajuizou o presente cumprimento de sentença para o recebimento dos valores referentes aos honorários sucumbenciais fixados. Ante a ausência de pagamento voluntário do valor da execução, foi deferida a penhora de 10% da remuneração bruta da parte devedora até a quitação da dívida. III - No tocante à impenhorabilidade do valor bloqueado, maior sorte não assiste ao impugnante. Em que pese as alegações acerca da impenhorabilidade dos valores de natureza salarial, o impugnante deixou de colacionar aos autos documentos capazes de comprovar o alegado, motivo pelo qual mantém-se a penhora determinada. Ademais, a impenhorabilidade de verbas salariais é medida que deve ser aplicada em conjunto com a finalidade maior do cumprimento de sentença, de modo que a pretensão executória deve se tornar possível ao mesmo tempo em que a dignidade do devedor mantenha-se preservada. Dessa forma, no presente caso, ante a ausência de demonstração cabal de que a subsistência do devedor esteja comprometida, mormente pelo fato de que a penhora de 10% se mostra mais proporcional em comparação à de 30%, além de recair sobre a remuneração bruta - e não a líquida - do devedor, a manutenção da penhora determinada é medida que se impõe. IV - Ante o exposto, REJEITA-SE a impugnação para determinar a manutenção da penhora mensal de 10% da remuneração bruta da parte devedora até a quitação da dívida.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X). Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e imunes à constrição para pagamento de dívidas. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ” A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Ocorre que recentemente o STJ repristinou sua jurisprudência mesmo frente à Nova Lei Processual e para admitir a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do executado, quando o magistrado “entendesse” que a constrição não comprometeria a subsistência do devedor e/ou de sua família. Apesar das críticas que poderiam ser dirigidas a tal entendimento, porque afrontam as disposições expressas do CPC/2015 e ignoram os novos parâmetros já estabelecidos pelo legislador para permitir a constrição judicial, é irrefutável que aquele Tribunal criou precedente vinculante, cabendo às Cortes de Justiça verificar se penhora parcial do salário compromete a subsistência do devedor e/ou sua família. Logo, a regra geral é a vedação à penhora do salário, salvo quando os rendimentos superiores a 50 salários mínimos ou constrição para garantia de prestação alimentícia. Excepcionalmente, é possível efetuar a constrição parcial dessa remuneração para o pagamento de dívidas de outra natureza, desde que não haja comprometimento à subsistência do devedor e/ou sua família. A dívida exequenda tem origem em reparação de danos no valor de R$10.152,03 e honorários de sucumbência de R$481,18. Conforme apurado nos autos, o executado é servidor público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e aufere renda mensal bruta de R$14.109,05 e, após os descontos compulsórios de imposto de renda e contribuição previdenciária, restam líquidos R$10.103,10 (ID 254798777). Mesmo admitindo um segundo juízo de ponderação – além daquele já realizado pelo legislador (§2o) – a renda não permitiria constrição para pagamento da dívida sem comprometer a subsistência do devedor. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas. Nesse panorama, a decisão atacada mostra-se em desconformidade com o quadro processual e a jurisprudência corrente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão recorrida até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator